Tribunal: TJES
Processo: 5004025-66.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004025-66.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALITA DE MELO ANTUNES FERREIRA
RECORRIDO: VILA VELHA LASER LTDA - ME
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004025-66.2020.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TALITA DE MELO ANTUNES FERREIRA
RECORRIDO:
VILA VELHA LASER LTDA - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a restituição de valores referentes a restituição de valores pagos para a realização de procedimento estético de depilação a laser em várias regiões do corpo. Alega a autora que se ausentou do país no mês de março de 2020, somente retornando em agosto de 2020, em razão da pandemia da Covid-19 e que, durante sua ausência, teve seu cartão clonado, o que acarretou o cancelamento de compras realizadas anteriormente, dentre elas, o pagamento do contrato entabulado com a ré. Aduz que não obteve êxito na tentativa de retomada do contrato com a ré, requerendo, por conta disso, a devolução dos valores pagos anteriormente às sessões não utilizadas e que não haviam sido devolvidos até a propositura da ação. Pede, nestes termos, a devolução dos valores remanescentes, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a condenar a ré na restituição do valor de R$2.061,65 (dois mil e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido atinente ao suposto dano moral. A autora, então, interpôs recurso inominado visando alteração do ato sentencial, sendo contrarrazoado pela ré.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais, que não foi acolhido pelo Juízo sentenciante. A respeito do ponto, observa-se que a situação em si não é capaz de causar lesão a direito personalíssimo. Como se nota na própria narrativa da parte autora, a ausência de retomada da relação contratual com os seus naturais desdobramentos, dentre eles, a ausência de restituição de valores por serviços estéticos contratados e não prestados, não constitui motivo suficiente para configurar o dano moral. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos, portanto, está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente.

(5)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) do valor de condenação (Lei 9.099/95, art. 55,
caput
, 2ª parte).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)